Tribunal: TJPA
Processo: 0804434-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804434-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: MADSON RIAN PANTOJA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Roubo Majorado, mediante concurso de pessoas – Prisão Preventiva – Decisão – Fundamento Idôneo - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Aplicação de Medidas Cautelares – Não cabimento.
D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MADSON RIAN PANTOJA DOS SANTOS
indicando como coator
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente foi preso no dia 19.03.2020, - Autos do Processo Nº
0009213-21.2019.8.14.0027
-, pela suposta prática dos delitos
previstos no art. 157, § 2º, e § 2º - A, I do CPB, fato ocorrido no dia 19.09.2019,
e sofre constrangimento ilegal, uma vez que a decisão carece fundamentação, além do paciente ser primário, jovem de 19 anos, sem indicativo que voltará a delinquir. Pede ao final, a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

A liminar foi indeferida pela Desa.
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
(ID Num
3060745), assim com o prestadas as informações de estilo (fls. 70/71-ID Num 3109783)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, vez que distribuídos durante a minha licença por motivo de saúde
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

I
nsurg
e
-se o
nobre causídico
contra
a decisão decretou a prisão preventiva do que, no seu entender, carece de fundamentação, e, consequentemente, inexistindo justa causa para o confinamento.

Consta dos autos e dos informe do Juiz da causa (fls. 70/71-ID Num 3109783)
,
que MADSON foi preso em flagrante delito após assalto realizado no dia no dia 19.09.2019, por volta das 08h15min, no Km-02, PA-252, vez que, com a ajuda de um comparsa e com uso de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça das vítimas ERIKLIS BEZERRA PAIVA e SIDNEY BEZERRA NONATO, dentro uma van que faz linha, enquanto um terceiro comparsa seguia a frente em uma motocicleta preta, CB Twister. Chegando a Mãe do Rio, os dois homens que estavam dentro da van anunciaram o assalto, fazendo uso de arma de fogo (autor que estava no fundo), levando R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um aparelho celular MOTO G6 plus, cor dourada, além de pertencentes do cobrador e dos passageiros como celulares, relógios, cordões etc. Próximo à Fazenda do Truma, os assaltantes mandaram parar a van e fugiram para dentro do mato.

Mediante representação da autoridade policial, teve a prisão preventiva decretada, cumprida no dia 19.03.2020, nos termos seguintes:

[...] “Manuseando os autos, temos que o delito atribuído aos custodiados, afronta a ordem pública, além de ter sido cometido com grave a ameaça à pessoa, considerando que o réu teria utilizado de uma amar de fogo para ameaçar as vítimas e garantir a sustentação do produto do roubo, ação que provoca sentimento de intranquilidade e revolta social, sobretudo quando ocorrem em pequenas comunidades, razão pela qual se exige a adoção de critérios especiais, no que concerne à liberdade, caso contrário o agente poderá novamente, pôr em risco a sociedade, com a reiteração da empreitada delituosa.

Tenho que o garantismo penal não pode ser visto somente sob o ponto de vista de proteção do acusado, e garantir a todos o direito de ser posto em liberdade. Se, por um lado, o Estado deve fornecer ao acusado todas as garantias decorrentes da dignidade humana, por outro, é necessário reconhecer que existem delitos que põem em risco a dignidade de toda a sociedade.

Acrescente-se que o réu, possui todas as características físicas descritas pelas vítimas, além de ter sido reconhecido pelas vítimas.

Assim, entendo que, deixando o representado solto, nada garante que não voltara a delinquir e manter contato pessoal com demais pessoas envolvidas em práticas criminosas similares.

Ademais, a liberdade precoce do mesmo estimula o crime e gera sensação de impunidade, ineficiência da repressão ao crime e tibieza do estado.

Ressalte-se ainda que
o réu apresenta inclinação a pratica de crimes conforme indica a consulta realizada no sistema da SUSIPE e anexa aos autos
, anexa as fls., além de ter sido flagrado vestido o objeto fruto do roubo.

Inegável, portanto, que a liberdade do Postulante ameaça à ordem pública, vez que parece, precocemente ter feito dos crimes contra o patrimônio o seu modo de vida.

Esta circunstância, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme se observa pelas decisões a saber:

Ementa: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, é cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública, nos termos do art. 312 do CPP. Eventuais condições favoráveis, como primariedade, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade se a custódia é recomendada por outros elementos constantes no processo. Estando a decisão do Magistrado a quo devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como é a hipótese presente. Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa se as informações obtidas por meio do sitio do TJ dão conta de que o processo vem tendo regular andamento. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas Corpus Nº 70062243373, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 20/11/2014)

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado, a fim de garantir a ordem pública, estando presente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe. As condições favoráveis do paciente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. Ordem denegada. (TJMG, HC nº 830688.84.2014.8.1300, Rel. Des. Sálvio Chaves, J. 13/11/2014, P. 20/11/2014).

Como disse acima, a necessidade da manutenção da custódia cautelar exsurge, sem dúvida, também, da gravidade dos fatos, que também informam afronta à ordem pública estabelecida, evidenciada nos autos, outra razão bastante a desautorizar a liberdade provisória.

Feitas tais considerações, com fundamento nos artigos 311 e 312 do CPP, por entender presentes os requisitos legais, decreto a prisão MADSON RAIN PANTOJA DOS SANTOS, nos termos da fundamentação”.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento,
a prisão preventiva foi decretada
de forma escorreita e fundamentada,
para garantia da ordem pública
e
da
conveniência da instrução criminal, ressaltando o Juízo, que o paciente responde por outros procedimentos criminais e o atual delito
atual delito foi praticado mediante o uso de uma arma de fogo, em concurso de pessoas,
elevada periculosidade, havendo risco de reiteração delitiva.

Logo, a
decisão
é no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem motivados os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública
, tendo duas vítimas, mortas e violentadas sexualmente.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
, cujas vítimas são jovens que buscavam se destacar no mercado de trabalho
, e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Nesse sentido, certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não
sendo cabível

a
imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão da origem. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
03
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/06/2020